Tribunal: TJMT
Processo: 0008600-07.2017.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008600-07.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS KAIKE ARAUJO LACERDA - CPF: 062.496.241-55 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCAS DE CASTRO ESCARIAO - CPF: 062.180.111-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 302, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 9.503/97– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO DA DEFESA – 1.ABSOLVIÇÃO
E
A APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL – 2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – RÉU QUE POSSUÍA 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS – REDUÇÃO DO PRAZO DE METADE – ARTIGO 115 DO CP –
LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA FIXADA NA SENTENÇA

–
ACOLHIMENTO – PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES, E 04 (QUATRO) DIAS SEM O LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO JUS PUNINENDI POR PARTE DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE
–
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

In casu, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 28/08/2018 até a prolação da sentença condenatória em 03/08/2021, considerando que o réu tinha 18 anos de idade na data dos fatos [art. 115, do CP], defluiu o período de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses, e 04 (quatro) dias sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado, operando-se a extinção da punibilidade, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por MATHEUS KAIKE ARAÚJO LACERDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Penal nº. 0008600-07.2017.8.11.0010, (Cód. 104921) julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo no crime previsto no artigo 302, ‘caput’, da Lei nº 9.503/97, a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
em regime inicial aberto
,
substituída

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. (Id. 135275723 – pág.77/82)

Inconformado, argumenta que apelante não concorreu para a produção do resultado, assim como, não há elementos aptos a evidenciar em que o mesmo dirigia o veículo inobservando o dever objetivo de cuidado fator que, sob sua ótica, sustenta a absolvição por atipicidade da conduta. Requer ainda, a aplicação do perdão judicial [art. 121, §5º, do CP], pois as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. (Id. 135279665-fls.193/208)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença. (Id. 135279672)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana manifestou-se, em preliminar, pela
extinção da punibilidade
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que torna prejudicada a análise do mérito, na ementa assim sintetizada: (Id.136061695)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR PGJ - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – MÉRITO – PREJUDICADO .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na a denúncia,
in verbis
: (Id.135279665)

“[...]Consta do incluso procedimento policial, que na data de 17/09/2017, por volta das 05h30min, na MT 457, km 05, nesta cidade de Jaciara/MT, o denunciado MATHEUS Kaike Araújo de Lacerda, conduziu veículo Gol, Placa IDN-5186 de Rondonópolis, cor verde, de forma imprudente, sendo que saiu da pista e colidiu em uma árvore, causando a morte da vítima Lucas de Castro Escarião. HISTÓRICO DOS FATOS Na data supracitada, o réu MATHEUS era quem conduzia o veículo descrito anteriormente, no qual a vítima Lucas estava sentado no banco do passageiro. Conforme consta no interrogatório do denunciado, vítima e réu estavam em uma festa na cidade de Dom Aquino, sendo que por volta das 4 h saíram do local e foram em direção a um acampamento na cachoeira da fumaça. Desta forma, no percurso estacionaram para dormirem, já que o réu estava com sono. Logo em seguida, o denunciado foi acordado por Lucas que pediu para trocar o automóvel de local, pois temia que alguém pudesse tentar roubá-los. Assim, MATHEUS, novamente, assumiu a direção do veículo. No entanto, não lembra o que aconteceu. Conforme narrado pela perícia realizada no local, o automóvel saiu da pista e bateu na árvore. Também, não havia obstáculos na pista, estava seca e a visibilidade do local é nítida. Logo, o acidente foi causado pela imprudência do réu MATHEUS. A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito (fls. 04/05-IP), Laudo Pericial Criminal (fl. 31/45-IP), certidão de óbito (fl. 41-IP) em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos ao longo dos autos.

Pelo exposto, DENUNCIO: * MATHEUS Kaike Araújo de Lacerda, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 302, caput do CTB.[...]”

Consoante a preliminar prescricional ventilada,
passo a análise.

Consta que o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 302, da Lei nº 9.503/97, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o artigo 110, §1º, do Código Penal.

Com efeito, acerca do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inc. V, do Código Penal.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Contudo, o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (Id. 135279665-fls.26 e 30). Portanto, considerando o disposto no artigo 115, do Código Penal o cômputo do prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 02 (dois) anos.

Dispõe o Código Penal:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.

No caso, os fatos delituosos pelo qual o recorrente foi condenado ocorreram em 17 de setembro de 2017. A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2018 (Id. 135279665 – pág. 75), com a sentença condenatória prolatada em 03 de agosto de 2021 (Id. 135279665 – pág. 178/181).

Feita a contextualização, fácil é concluir que a prescrição da pretensão punitiva, operou-se em 02 anos.

Fixada tal premissa resta constatado, portanto, que defluiu o período de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses, e 04 (quatro) dias sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado, operando-se a extinção da punibilidade, na modalidade retroativa.

À propósito, trago a colação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.ª figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

No mesmo sentido, doutrina Damásio Evangelista de Jesus:

“Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.” (Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17)

E ainda:

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.” (ob. cit., p. 23)

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO
CRIME
PREVISTO NO ARTIGO
306
, DO
CTB
; ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO DO ARTIGO 309, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ATÉ A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
DE OFÍCIO. “Os
crimes
previstos nos
arts
.
306
e 309 do
CTB
são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do
crime
de embriaguez ao volante” (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018).
Deve ser
declarada
a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da
prescrição
retroativa
. (N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021) (Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 39 DA LEI Nº 9.605/98 – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA– OCORRÊNCIA– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO. Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu”
(N.U 0000748-87.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial acolho a preliminar e reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, c/c. o artigo 115, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do crime imputado a MATHEUS KAIKE ARAUJO LACERDA, previsto artigo 302, ‘
caput’
, da Lei nº 9.503/97; ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022